Tribunal: TJBA
Processo: 0700164-39.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700164-39.2021.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE LUIZ CONDE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (APELAÇÃO RECEBIDA POR FUNGIBILIDADE). LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DOMÉSTICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 438 DO STJ E AO TEMA 239 DO STF. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que, em ação penal por crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico contra irmã menor de idade, declarou extinta a punibilidade do réu com fundamento na prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, determinando o parquet a anulação da decisão e o prosseguimento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recebimento da apelação como recurso em sentido estrito, à luz do princípio da fungibilidade recursal; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a extinção da punibilidade com base na prescrição em perspectiva, fundada em pena hipotética. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para receber a apelação como recurso em sentido estrito, quando ausentes erro grosseiro, má-fé e prejuízo, e verificada a tempestividade, nos termos do art. 579 do CPP. A prescrição penal constitui matéria de direito estrito e deve observar os critérios legais taxativamente previstos nos arts. 107 a 119 do Código Penal. O ordenamento jurídico admite o cálculo da prescrição apenas com base na pena máxima em abstrato ou na pena concretamente aplicada, vedando a utilização de pena hipotética. A prescrição em perspectiva configura construção doutrinária sem respaldo legal, caracterizando atuação praeter legem e violando os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena. A Súmula 438 do STJ e o Tema 239 do STF vedam expressamente a extinção da punibilidade com base em pena hipotética. O reconhecimento antecipado da prescrição implica indevida antecipação de juízo condenatório sem instrução probatória, sendo incompatível com o sistema processual penal. O interesse de agir do Estado persiste enquanto houver possibilidade jurídica de aplicação de sanção, não podendo ser afastado por prognóstico de prescrição futura. A sentença que reconhece prescrição inexistente incorre em error in procedendo, impondo sua anulação para regular prosseguimento da ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para receber apelação como recurso em sentido estrito quando presentes os requisitos legais. 2. É inadmissível a extinção da punibilidade com base na prescrição em perspectiva por ausência de previsão legal. 3. O reconhecimento da prescrição penal exige observância dos critérios legais objetivos, vedado o uso de pena hipotética. 4. A prescrição virtual viola os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência. Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 0700164-39.2021.8.05.0141 de Recurso em Sentido Estrito oriundos da Comarca de Jiquiriçá/BA, em que é recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorrido JOSÉ LUIZ CONDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, à unanimidade, em receber o recurso de apelação como recurso em sentido estrito, para, assim, conhecê-lo e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, no sentido de anular a sentença que declarou extinta a punibilidade com fundamento na prescrição em perspectiva, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação penal, nos termos do voto do Relator.